Tribunal: STF
Processo: RE 109397
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. CLAUSULAS ACOIMADAS
DE INCONSTITUCIONAIS.
          A estipulação de adicional de horas extras e a que impõe ao
empregador  o  reembolso  do  valor  das  despesas  efetivadas, pelas
trabalhadoras  mulheres,  com  creche  para  seus  filhos,  não ferem
preceito constitucional.
          Incabivel, por falta de base constitucional, a imposição de
cláusula que concede abono de faltas ao empregado estudante.
          Precedentes da Corte.
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.